Tribunal: STF
Processo: Rcl 62708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO EM QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. ATO DESPROVIDO DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT limitou-se a alegar o descumprimento da AP 937 QO/RJ, cuja decisão, muito embora tenha trazido importante orientação jurisprudencial, produziu efeitos apenas entre os sujeitos da respectiva relação processual, da qual o MPDFT não fez parte. Desse modo, o referido julgado não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    II – A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervido como sujeito processual (tutela de decisão do caso). Julgados no mesmo sentido.



    III – A AP 937 QO/RJ não se manifestou de maneira específica sobre o foro por prerrogativa de função dos membros dos Tribunais de Contas, cargo de natureza vitalícia, mas buscou estabelecer uma diretiva no sentido da necessidade de uma interpretação restritiva do sentido e do alcance do foro por prerrogativa de função dos detentores de mandatos eletivos.



    IV – Desse modo, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido.